Tribunal: TRF3
Processo: 5013544-83.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
513/533)

5013544-83.2024.4.03.6183

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013544-83.2024.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: LEANDRO FRANCISCO SANTOS E ARRUDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME EGIDIO SOARES - SP391587-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JARDEL RAMOS CAVADAS - SP391995-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. RETROAÇÃO DA DIB À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE EM PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecimento de coisa julgada, em ação na qual se pretende a retroação da data de início do benefício de auxílio-acidente concedido em 2023 à data de cessação de auxílio-doença ocorrido em 31/10/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material quanto ao pedido de concessão de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença já analisado em ação anterior transitada em julgado; (ii) estabelecer se é possível a retroação da DIB do auxílio-acidente concedido administrativamente em 2023, à míngua de prova de redução da capacidade laborativa em período anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material se configura quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir, ainda que sob roupagem formal diversa, nos termos do art. 337, §§2o e 4o, do CPC.

4. A ação anterior, transitada em julgado em 2012, analisou o direito ao auxílio-acidente decorrente do mesmo evento (acidente com arma de fogo), concluindo pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

5. A superveniência de novo requerimento administrativo pode inaugurar nova relação jurídica, desde que fundada em alteração fática relevante no estado de saúde do segurado.

6. A concessão administrativa do auxílio-acidente em 2023 demonstra reconhecimento atual da redução da capacidade, mas não comprova sua existência em momento pretérito.

7. A ausência de prova de redução da capacidade laborativa anterior ao requerimento administrativo de 2023 impede a retroação da DIB, pois não se pode presumir a preexistência da sequela.

8. O ônus probatório incumbe à parte autora, não sendo possível afastar os efeitos da coisa julgada nem fixar termo inicial pretérito sem suporte probatório idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A concessão posterior de auxílio-acidente não autoriza, por si só, a retroação da DIB à cessação de auxílio-doença pretérito, sem prova da redução da capacidade naquele período.

2. A renovação do requerimento administrativo somente afasta a coisa julgada quando fundada em modificação comprovada do estado fático do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§2o e 4o, e art. 485, V; Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes específicos mencionados no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013544-83.2024.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: LEANDRO FRANCISCO SANTOS E ARRUDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME EGIDIO SOARES - SP391587-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JARDEL RAMOS CAVADAS - SP391995-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.

A sentença (ID 334140062) extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da coisa julgada material, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil e, condenou a pare autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Abaixo transcrevo trecho do julgado:

“Consideradas as respostas aos quesitos, assim como o fato de que o INSS reconheceu a redução da capacidade laborativa da parte autora, concedendo o benefício de auxílio acidente desde 14/09/2023, não estando controvertido tal questão, verifica-se que a redução decorreu do acidente com arma de fogo, que gerou a concessão do auxílio-doença NB 31/532.397.143-2, pago até 31/10/2009.

Inicialmente, quanto ao pedido de retroação do benefício de auxílio-acidente NB 36/222.535.064-1, com DIB desde 14/09/2023, nos termos como indicado na inicial, para que sejam pagos os valores atrasados desde 14/09/2018, considerada a prescrição quinquenal, verifico que a parte autora, na verdade, pretende rediscutir o direito à concessão do benefício de auxílio acidente a partir da cessação do auxílio-doença NB 31/532.397.143-2, em 31/10/2009. A matéria foi tratada nos autos do processo 0010511-30.2012.4.03.6301, conforme consta nas cópias das peças principais daqueles autos, anexados aos autos. Verifico que naquele processo foi produzida a prova pericial, e julgado improcedente o pedido, com trânsito em julgado corrido em 22/08/2012.

Portanto, verifico a ocorrência da coisa julgada quanto ao pedido para retroação do benefício de auxílio acidente NB 36/222.535.064-1, partir da cessação do auxílio-doença NB 31/532.397.143-2, em 31/10/2009.

Além disso, não foi comprovado nos autos o interesse da parte autora, com o protocolo de novo requerimento administrativo, que pudesse gerar a pretensão ao pagamento aos valores atrasados desde 14/09/2018, visto que o protocolo do benefício NB 36/222.535.064-1 foi feito apenas em 14/09/2023.”

A parte autora interpôs apelação (ID 334140182) visando a reforma da sentença. Aponta que o processo de no 0010511-30.2012.4.03.6301 não foi constatada a capacidade reduzida e alega que a situação atual é completamente diversa já que houve o reconhecimento formal, por parte da autarquia, da redução da sua capacidade. Afirma que a presente ação não busca rediscutir a matéria, mas sim adequar os efeitos financeiros da concessão do benefício à realidade dos fatos. Argumenta que o interesse processual se caracterizaria a partir da cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

Sem contrarrazões

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A teor do art. 337 do Código de Processo Civil:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

(...)

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Por sua vez, nos termos do §2o do art. 337 em tela: “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora ajuizou anteriormente a ação previdenciária no 0010511-30.2012.4.03.6301, transitada em julgado em 22/08/2012 (ID 334140078 - Pág. 2), objetivando a concessão de auxílio-acidente em razão de perda auditiva, paralisia facial e problemas visuais decorrentes de assalto sofrido. Naquele feito, foi realizada perícia médica em 17/05/2012, a qual concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual. Em consequência, o pedido foi julgado improcedente, formando-se a coisa julgada material.

Na presente demanda, a parte autora novamente pleiteia a concessão de auxílio-acidente em decorrência de perda auditiva, paralisia facial e problemas visuais oriundos do mesmo evento danoso, requerendo, ainda, a fixação da data de início do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença ocorrida em 2009.

Alega, para justificar o ajuizamento da nova ação, a existência de laudo médico-pericial produzido no âmbito administrativo, o qual ensejou a concessão do benefício pela autarquia previdenciária em agosto de 2024 (ID 334140040 - Pág. 56).

Entretanto, observa-se que as partes (autor e INSS), o pedido (concessão de auxílio-acidente) e a causa de pedir (redução da capacidade laborativa decorrente do assalto) coincidem integralmente com aqueles deduzidos na ação anterior, circunstância que atrai a incidência da coisa julgada material e impede o reexame da controvérsia.

Quanto à alegação de alteração do estado de saúde da parte autora, é certo que as condições clínicas podem sofrer modificações ao longo do tempo. Nessa linha, em regra, cada novo requerimento administrativo pode ensejar renovação do quadro fático-jurídico apto a justificar o ajuizamento de nova demanda judicial, desde que fundada em situação superveniente efetivamente distinta daquela já apreciada judicialmente. Tal hipótese, contudo, não se verifica nos presentes autos, em que o novo requerimento administrativo e a presente ação reproduzem, em essência, a mesma pretensão anteriormente deduzida.

Com efeito, o pedido de retroação do benefício fundamenta-se na alegação de que a sequela atualmente reconhecida administrativamente já estaria presente quando da cessação do auxílio-doença, em 2009.

Nesse contexto, cumpre examinar o conjunto probatório produzido.

A parte autora juntou aos autos documentação relativa ao assalto sofrido (ID 334140052), aos tratamentos médicos subsequentes (ID 334140052 - Págs. 9/11), à percepção de auxílio-doença no período de 17/09/2008 a 31/10/2009 (ID 334140040 - Pág. 49), bem como ao processo administrativo iniciado em 06/10/2023, que culminou na concessão do auxílio-acidente atualmente percebido (ID 334140040 - Pág. 56).

Todavia, a concessão administrativa do auxílio-acidente em 2023 apenas evidencia o reconhecimento contemporâneo da redução da capacidade laborativa, não constituindo, por si só, prova de que tal redução já estivesse presente à época da cessação do auxílio-doença, em 2009.

Ausente prova idônea acerca da existência de redução da capacidade laborativa em momento anterior ao requerimento administrativo formulado em 2023, inviável a retroação da data de início do benefício, porquanto não se pode presumir a preexistência da sequela. Ademais, incumbia à parte autora o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo possível afastar os efeitos da coisa julgada nem fixar termo inicial pretérito sem adequado suporte probatório.

Assim, inexistindo nos autos elementos aptos a comprovar a redução da capacidade laborativa em período anterior a 06/10/2023, não há como acolher o pedido de retroação do benefício.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. RETROAÇÃO DA DIB À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE EM PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecimento de coisa julgada, em ação na qual se pretende a retroação da data de início do benefício de auxílio-acidente concedido em 2023 à data de cessação de auxílio-doença ocorrido em 31/10/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material quanto ao pedido de concessão de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença já analisado em ação anterior transitada em julgado; (ii) estabelecer se é possível a retroação da DIB do auxílio-acidente concedido administrativamente em 2023, à míngua de prova de redução da capacidade laborativa em período anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material se configura quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir, ainda que sob roupagem formal diversa, nos termos do art. 337, §§2o e 4o, do CPC.

4. A ação anterior, transitada em julgado em 2012, analisou o direito ao auxílio-acidente decorrente do mesmo evento (acidente com arma de fogo), concluindo pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

5. A superveniência de novo requerimento administrativo pode inaugurar nova relação jurídica, desde que fundada em alteração fática relevante no estado de saúde do segurado.

6. A concessão administrativa do auxílio-acidente em 2023 demonstra reconhecimento atual da redução da capacidade, mas não comprova sua existência em momento pretérito.

7. A ausência de prova de redução da capacidade laborativa anterior ao requerimento administrativo de 2023 impede a retroação da DIB, pois não se pode presumir a preexistência da sequela.

8. O ônus probatório incumbe à parte autora, não sendo possível afastar os efeitos da coisa julgada nem fixar termo inicial pretérito sem suporte probatório idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A concessão posterior de auxílio-acidente não autoriza, por si só, a retroação da DIB à cessação de auxílio-doença pretérito, sem prova da redução da capacidade naquele período.

2. A renovação do requerimento administrativo somente afasta a coisa julgada quando fundada em modificação comprovada do estado fático do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§2o e 4o, e art. 485, V; Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes específicos mencionados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Após a sustentação oral gravada, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão